Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713147-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA DESPACHO O agravante-réu não recolheu o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. O agravante-réu é Advogado e os elementos do processo não comprovam a alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento deste recurso, de R$ 46,28. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ao agravante-réu para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, a alegada insuficiência de recursos ou (ii) efetuar o preparo. Intime-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora